Tribunal: STF
Processo: RE 87678
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
- Polícia Militar. Incorporação da gratificação de comando aos proventos (lei est. 3.040, de 1955). Extensão a inativo dos aumentos incidentes sobre a aludida vantagem. Inexistência de demonstração de ofensa ao direito federal. Aplicação das Súmulas 280 e 282. Ausência de prequestionamento. Inexistência de recurso extraordinário contra o acórdão proferido em grau de embargos infringentes. Recurso extraordinário não conhecido.